Tribunal: TJMT
Processo: 0037659-70.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037659-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAVIEL LEANDRO DA SILVA - CPF: 923.445.421-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA AQUINA SIMAO DA SILVA - CPF: 060.065.971-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS

PROTETIVAS
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE DOLO
-

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA

– CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

– RETORNO À RESIDÊNCIA APÓS CIÊNCIA DAS MEDIDAS

– DOLO CONFIGURADO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas,
d
as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto
,
tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.

O “
dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.” (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Maviel
Leandro da Silva,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT
,
que
o
condenou
à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime

aberto
, pela prática do delito previsto no
artig
o

24-A da Lei no 11.340/2006
.

A Defesa, em suas razões, postula a
absolvição do
a
pelante
,
em relação ao
crime de descumprimento de medidas protetivas
,
nos termos do
artigo 386, inciso VII do CPP
,
por ausência de comprovação do dolo da conduta do agente

(id.
210985199
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
210985202
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

216343673
)
.

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...

a vítima Camila
Aquina
Simão da Silva e o denunciado MAVIEL LEANDRO DA SILVA conviveram maritalmente por 10 anos e tiveram uma filha, ao tempo dos fatos com 8 anos de idade.

Durante a convivência ocorreram diversos episódios de ofensas, ameaças e agressões à vítima. Separaram-se no início do ano de 2017.

Mesmo após a separação, o denunciado vinha ameaçando, agredindo e ofendendo a vítima constantemente.
Tramitam perante essa 1a Vara de Violência Doméstica outros três processos criminais (0043755-72.2017, 0024753-82.2018 e 0035578-85.2018) sobre crimes da mesma natureza cometidos pelo denunciado contra Camila
.

No dia 13.7.2018, aqui na cidade de Cuiabá, inobstante houvesse medidas protetivas fixadas em favor da vítima, obrigando o distanciamento do agressor, bem como a proibição de contato, MAVIEL aproximou-se de Camila, inclusive adentrando a sua casa, quebrando objetos, trocando cadeados, descumprindo, assim, a decisão judicial
...”
(id. 210984194).

A
defesa
aduz
que não houve comprovação do dolo na conduta do a
pelante
e que
n
a ausência de provas para a condenação, o recorrente deve ser absolvido, uma vez que a dúvida apresentada sobre a conduta praticada deve necessariamente
favorecê
-lo
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Observa
-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada
pela decisão
,

concedendo as medidas protetivas,
constante
s
dos autos
no
0020975-07.2018.8.11.0042

(id. 4196800350),
pela intimação do réu das referidas medidas,
pelo
Boletim de Ocorrência (ID.

41968035, pág. 3/5)
e pelas declarações da vítima.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
agressor
, na fase policial,
não foi interrogado, procedendo
-se
a sua qualificação indireta.

Em juízo, o agressor
admitiu que descumpriu as medidas

protetivas que lhe foram impostas, já que, estando ciente de que não poderia se
aproximar da vítima, dirigiu-se até a sua residência. Vejamos:

“...
que no dia dos fatos não se aproximou da vítima
; (...) que ele era o responsável por levar o lanche da filha na escola dela, todavia, se deparou com a vítima no colégio, motivo pelo qual ela afirmou que ele estaria descumprindo as medidas; (...)
que tinha ciência da proibição da aproximação/contato com a vítima
, mas tinham previamente acordado que ele iria levar o lanche para a filha; (...)
não invadi a casa da vítima, apenas entrei na casa para dar alimento para os coelhos, já que a vítima havia abandonado a casa e iniciado um novo relacionamento com um policial
...”. (Fase Judicial – Apelante).

Por sua vez, a vítim
a
, na fase judicial, reprisou as declarações prestadas na fase
extrajudicial
, afirmando que o agressor descumpriu as medidas,
aproximando-se de si, já que
entr
ou
em sua
residência
, em cujo local tinha ciência que estava proibido
de se
aproxima
r
:

“...
que teve um relacionamento com o acusado, todavia, em razão de diversos desentendimentos com o acusado, decidi ir até a delegacia e solicitar medida protetiva contra ele
;
que o acusado chegou a ser preso em flagrante delito, todavia, ele passou a usar tornozeleira eletrônica que, por essa razão ele afirmou que estava com dificuldades para conseguir emprego, motivo pelo qual
m
e dirigi até ao fórum para fazer um pedido de retirada da tornozeleira, apenas para que ele conseguisse emprego, já que ele havia
m
e prometido que iria mudar de vida e parar de
m
e procurar, mas, apesar de pedir a retirada do monitoramento,
eu
quis manter as medidas protetivas em face do acusado
; (...)

no dia dos fatos, o acusado se aproximou de
mim
dirigindo-se à
minha
casa, quebrando objetos, trocando cadeados, impedindo-
me
de entrar
n
a casa, descumprindo, assim, a decisão judicial que havia contra ele
.
..
”.
(Fase Judicial – Vítima).

Portanto,
extrai-se dos autos que

foram deferidas medidas de proteção em favor da vítima, nos autos
no
0020975-07.2018.8.11.0042
, da Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de
Cuiabá
/MT, dentre as quais,
a
obriga
ção de manter
distanciamento, bem como, proibição de
manter contato com a
vítim
a (id.
4196800350
).

Todavia, em que pese o apelante tenha sido intimado, em
23/06/2018
, das referidas medidas,
descumpriu-as, no
mês
07/2018
, quando
dirigiu-se a residência d
a vítima, fato, inclusive, admitido por ele.

É importante registrar, que ressai dos autos, que o depoimento da vítima é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo
absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do réu pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência no ambiente doméstico.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. Ofendida que, desde a fase policial, de forma coerente e uníssona, confirmou que o apelante descumpriu medidas de afastamento anteriormente impostas. Declaração da vítima, na repartição policial, analisada em conjunto com os demais elementos probatórios judicializados. Condenação mantida.
recurso desprovido
.

(TJ-RS - APR: 70085042372 RS, Relator: Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Data de Julgamento: 21/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 147, CAPUT, DO CP, C/C O ART. 24-A, DA LEI N.o 11.340/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA ASSOCIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I – Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas, se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. II -
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.

(TJ-BA - APL: 03171114220198050001, Relator:
Nagila
Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 09/12/2021).

Frise-se que o “
dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor,

como no caso dos autos
.” (TJDFT
-
AP N.U 0710866-472020.8.07.0004
-
Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti- Terceira

Câmara Criminal- 11.11.2021).

Destaca-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas

anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015- Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara

Criminal- 14.2.2023)
.

Portanto, impõe-se preservar a condenação do apelante pelo descumprimento de medidas protetivas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024